Tribunal: TJDFT
Processo: 0025040-97.2014.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025040-97.2014.8.07.0009 RECORRENTE: ABMAEL SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO RODOBENS S.A., BRAVEL - BRASÍLIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, JONY VON ALMEIDA DE SOUZA, JOÃO DA COSTA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §§2o E 8o DO CPC. MANUTENÇÃO. 1. O valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, diante das peculiaridades de cada caso, mas sim proporcional à dúplice função deste instituto: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, a quantia fixada no valor de R$5.000,00 a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer majoração. 3. Considerando que houve a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, aplica-se a regra geral disposta no artigo 85, §2o, do CPC. 4. Com fundamento no princípio da causalidade, o litisdenunciante deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em face do litisdenunciado, com fundamento no artigo 85, §8o, vez que inestimável o proveito econômico e não apontado o valor da causa, sem recolhimento, inclusive, das custas iniciais. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do CPC, sustentando que a fixação por equidade se dá quando inexiste proveito econômico ou valor da causa, como no caso em comento, devendo-se observar os valores constantes na Tabela da OAB. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030